Tribunal: TJPA
Processo: 0013839-93.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013839-93.2012.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RONALDO TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega omissão no acordão, buscando prequestionar a matéria, em relação ao arbitramento de honorários advocatícios, os quais alega estar em desacordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema 1.040 do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

4.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

5.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013839-93.2012.8.14.0006

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO PAN S.A

APELADO:

RONALDO TAVARES DA SILVA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
B
V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 21100136

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO PAN S.A
,
em desfavor de
RONALDO TAVARES DA SILVA
, em razão do ACÓRDÃO ID 21100136, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. recurso conhecido e DESprovido, à unanimidade.

1.
1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade
. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

2.
Hipótese dos autos em que a parte autora deixou de promover os atos e diligências necessárias ao andamento do feito, o que gerou a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, III do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, por não haver o acórdão enfrentado expressamente os fundamentos relativos à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais nas ações de busca e apreensão nas quais não houve cumprimento da medida liminar, conforme interpretação dada ao art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69 e ao entendimento firmado no Tema 1.040/STJ.

Em contrarrazões
, requer que seja mantida a decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, cumpre observar que o acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo analisado a questão da fixação dos honorários à luz do princípio da causalidade, com base na formação do contraditório e na atuação do patrono da parte recorrida, independentemente do cumprimento da medida liminar.

Veja-se:

“Deste modo, se houve a formação da triangulação processual, deve ser arbitrado honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

Assim, tendo ocorrido a extinção sem resolução do mérito em razão da ausência de manifestação da parte autora, entendo que agiu corretamente o juízo de origem ao aplicar o princípio da causalidade, já que, o recorrente deu causa a extinção do feito, deixando de praticar ato para o andamento do processo. Deste modo, não merece reparos a sentença recorrida.”

Ressalte-se que o julgado não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que fundamente sua conclusão de forma lógica e coerente, como restou realizado no caso vertente. Ademais, inexiste contradição ou omissão, sendo incabível a rediscussão da matéria já decidida por meio de embargos de declaração. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Isto posto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
REJEITO-OS
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 16/04/2025